Tribunal: CARF
Processo: 10480.720893/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720893/2010-91
ACÓRDÃO
1202-002.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CINZEL ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
MULTA ISOLADA POR ESTIMATIVAS NÃO-PAGAS. CONCOMITÂNCIA COM
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N. 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício,
nos termos da Súmula CARF n. 105, para fatos geradores anteriores à
Medida Provisória n. 351, de 22/01/2007, convertida na Lei n. 11.489, de
15/07/2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720893/2010-91
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CINZEL ENGENHARIA LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL em face do Acórdão n. 01-035.020 - 5a Turma da DRJ/BEL, que julgou
improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, relativos ao ano-calendário de 2006.
Conforme descrito no demonstrativo consolidado do crédito tributário apurado (fl.
02), foram lançados os seguintes valores:

- IRPJ no valor de R$ 588.057,50, acrescido de juros de mora e
multa, totalizando o valor de R$ 1.252.291,16;
- Multas/Juros diversos independentes no valor de R$
567.855,86;
- Contribuição para o PIS/PASEP no valor de R$ 109.741,55,
acrescido de juros de mora e multa, totalizando o valor de R$
239.047,55;
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no valor de R$
294.710,43, acrescido de juros de mora e multa, totalizando o
valor de R$ 629.082,16;
- Multas/Juros diversos independentes no valor de R$
208.388,11;
- COFINS no valor de R$ 506.499,64, acrescido de juros de
mora e multa, totalizando o valor de R$ 1.103.297,17.

Inconformada com o acórdão de impugnação (fls. 934-950), a autuada interpôs o
presente recurso voluntário, alegando, em síntese, que:
a) no acórdão de impugnação e despacho decisório, de fls. 934-950 e 997-
1.004, respectivamente, há o equívoco entendimento de que teria o
contribuinte renunciado ao litígio ao incluir os débitos no parcelamento da
lei 11.941/09;
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720893/2010-91
3
b) os valores incluídos no parcelamento foram os confessados e declarados
em DCTF, cujas retificações não foram consideradas pela fiscalização nestes
autos, eis que realizadas após o início do procedimento fiscal;
c) ao mesmo tempo em que reconheceu a fiscalização a inexistência de
instauração de litígio em relação aos valores incluídos no parcelamento,
determinou o desmembramento do processo fiscal em dois, prosseguindo a
cobrança em relação à diferença entre o valor da autuação e o incluído no
parcelamento especial, o que implica em violação ao direito de defesa e erro
de procedimento;
d) que não tomou conhecimento do processo originado do
desmembramento (n. 18208.134099/2011-42) para o oferecimento de
defesa;
e) por fim, as multas isoladas (códigos 6378 e 6094) deveriam ter
vencimento na data dos tributos, implicando na permissão da inclusão da
penalidade no parcelamento da Lei n. 11.941/09.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.
Inicialmente, registro que, a despeito da alegação recursal de ausência de intimação
da decisão recorrida, a autuada foi intimada do resultado do julgamento da DRJ em 1o/4/19,
conforme AR juntado nas fls. 1.019/1.020, vindo a interpor tempestivamente o presente recurso,
protocolado em 2/5/19 e, portanto, dentro do prazo de 30 dias previsto no Decreto n. 70.235/72.
Em segundo lugar, deve-se esclarecer a respeito do quanto aduzido nas razões
recursais, relativamente ao desmembramento da autuação e do que remanesceu em litígio neste
processo.
Neste particular, a leitura das razões recursais, dissociada do contexto processual,
sugeriria presente a alegada violação ao devido processo legal, eis que a pequena remanescência
do crédito em litígio decorreria de equívoco no desmembramento processual realizado pela DRJ,
que teria tomado por incontroversa significativa parcela de crédito que estava sob litígio,
instaurado com o protocolo da impugnação da contribuinte.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720893/2010-91
4
Ocorre que o Despacho Decisório de fls. 997-1.004, acompanhado do extrato de fl.
1.005/1.015, informa que todo o valor do débito desmembrado para o processo n.
18208.134099/2011-42 encontra-se parcelado pela contribuinte, de modo que, ainda que de
forma superveniente, a inclusão dos valores do referido processo no parcelamento PERT pela
autuada implicaria em renúncia ao litígio, havendo por confessadas as referidas importâncias.
Nesse sentido dispõe o art. 78, § 2o do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá
desistir do recurso em tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de
dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de
suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra
a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.

Ademais, vale lembrar que, nos termos do § 5o do art. 78 acima citado, são
consideradas insubsistentes quaisquer decisões, ainda que favoráveis ao contribuinte, que sejam
proferidas a respeito de crédito tributário havido em litígio neste Conselho, mas que tenha sido
confessado em pedido de parcelamento do contribuinte:
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que
haja decisão favorável a ele com recurso pendente de
julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.

Tomando-se por premissa, portanto, a renúncia ao litígio operada – não por uma
equivocada interpretação da matéria impugnada pela DRJ, como sustenta a recorrente, mas pela
adesão ao parcelamento da integralidade do crédito tributário transportado para os autos de n.
18208.134099/2011-42 –, remanesceu em debate no presente procedimento tão somente os
valores cobrados a título de multa isolada, conforme quadro abaixo, que totalizaram o valor
original de R$ 776.243,97:

Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720893/2010-91
5

Sobre a multa isolada, as razões recursais estão restritas ao suposto “erro quanto à
data de vencimento da penalidade”, que, em seu entender, deveria ser a de vencimento do
tributo, e não a da imposição da penalidade pela fiscalização; alterca que seu requerimento
encontra respaldo na lei e na jurisprudência deste Conselho.
No caso, foi aplicada a multa isolada prevista no art. 44, II, b, da Lei n. 9.430/96,
com a redação da dada pela Lei n. 11.488/07, em 50% (cinquenta por cento) sobre as estimativas
não recolhidas dos meses de agosto e novembro/2006. Ocorre que a referida multa isolada foi
aplicada de forma concomitante com a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurados no ajuste anual do ano-calendário de 2006 (fato gerador anterior à Medida Provisória n.
351, de 22/01/2007, convertida na Lei n. 11.489, de 15/07/2007), circunstância em que se deve
aplicar o entendimento do enunciado sumular CARF n. 105:

Súmula CARF no 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado
no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Tendo em vista a declarada impossibilidade de concomitância das multas de ofício e
isolada, no presente caso, há de ser provido o recurso para extinguir o crédito tributário
remanescente neste processo, restrito à aplicação das multas isoladas do ano-calendário de 2006,
restando prejudicada a discussão a respeito da data de vencimento da exação penal.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso para
exonerar a cobrança do crédito remanescente neste processo, referente às multas isoladas em
50% (cinquenta por cento) sobre as estimativas não recolhidas dos meses de agosto e
novembro/2006, totalizantes de valor original de R$ 776.243,97.
É como voto.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.107 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720893/2010-91
6

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1159
DF CARF MF
Original